Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES ESPECIAIS DE MENOR. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de alimentos julgada improcedente.
2. O apelante pretende a redução da pensão alimentícia fixada em 80% do salário-mínimo para 30% do salário-mínimo, alegando redução de renda decorrente do exercício de atividade informal como motorista de aplicativo após o período da pandemia.
3. A sentença manteve o encargo alimentar, ao fundamento de inexistência de prova de alteração definitiva da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução da obrigação alimentar fixada em favor de filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da obrigação alimentar exige demonstração inequívoca de modificação na situação financeira de quem presta os alimentos ou nas necessidades de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
6. O ônus da prova quanto à alegada redução da capacidade contributiva incumbe ao autor ora apelante, conforme o art. 373, I, do CPC.
7. As alegações de diminuição de renda não vieram acompanhadas de prova documental suficiente a demonstrar alteração substancial e permanente da situação econômica do alimentante.
8. As consultas aos sistemas INFOJUD, DECRED, DIMOB, e-Financeira e ao CNIS não evidenciaram incapacidade financeira para suportar o encargo alimentar fixado.
9. A atividade informal exercida pelo apelante, por si só, não comprova redução definitiva da capacidade contributiva, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos que confirmem renda inferior à declarada.
10. As necessidades dos alimentandos permanecem elevadas, destacando-se que um dos menores possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, demandando acompanhamento terapêutico contínuo e despesas extraordinárias.
11. A redução pretendida comprometeria a subsistência digna e o tratamento adequado dos menores, em afronta ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.
12. A jurisprudência do Tribunal orienta-se no sentido de que a revisão do encargo alimentar somente é admitida mediante prova inequívoca da alteração superveniente das condições financeiras do alimentante ou das necessidades do alimentado, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 2. A alegação genérica de redução de renda decorrente de atividade informal, desacompanhada de prova objetiva, não autoriza a diminuição do encargo alimentar, especialmente quando demonstradas necessidades especiais do menor.”
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227; CC art. 1.699 ; CPC art. 373, I; ECA art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2097962, 0723543-48.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026; Acórdão 2111870, 0709008-15.2024.8.07.0012, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/04/2026, publicado no DJe: 27/04/2026; Acórdão 2108230, 0717507-94.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.